Tribunal: TJMT
Processo: 1015409-84.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015409-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência, Reserva legal, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 002.853.581-20 (AGRAVANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública não deve ser considerada inerte quando a paralisação do feito se dá por fatos alheios à sua vontade.

2. Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2309-97.2014.8.11.0041 (PJe), promovido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição intercorrente do feito originário.

O Recorrente, alega em síntese, que o Magistrado Singular prosseguiu com a decisão de maneira equivocada, eis que, embora tenha considerado o REsp nº 1.340.553/RS, este que foi julgado em sede de Recurso Repetitivo, e deu novo entendimento ao instituto da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, não o aplicou em detrimento de Súmula pretérita.

Aponta, então, que o referido REsp, por ser mais recente, seria suficiente para suplantar a Súmula e extinguir a Execução Fiscal.

Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso ora interposto, e, no mérito, seja dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de reformar totalmente a decisão ora agravada, reconhecendo-se, assim, a prescrição, em razão da tese firmada em sede de julgado repercussão geral, que estabeleceu a incidência da prescrição nos executivos fiscais sem a penhora de bens por prazo superior a 5 anos. (Id. 99442971 - Pág. 1/12).

A liminar foi indeferida. (Id. 101854001 - Pág.1/4).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Agravo, e consequente manutenção da sentença. (Id. 04893955 - Pág. 1/8).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição intercorrente do feito originário.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 21/01/2014, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, visando o recebimento de crédito inscrito em Dívida Ativa sob o n. 2014139, que decorre de multa por infringir normas de proteção ambiental.

Foi determinada a citação da parte executada em 28.01.2014 (id. 46049618 – Pág. 05 – autos de origem).

A carta de citação com aviso de recebimento foi expedida em 21.09.2015 (id. 46049618 – Pág. 06 – autos de origem).

Em seguida, a parte executada nomeou bens à penhora.

Instado em 24.05.2016 (id. 46049618 – Pág. 18 – autos de origem), o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou sobre o bem nomeado em 16.08.2016 (Id. 46049618 – Pág. 19 – autos de origem)

Em oposição

à execução fiscal,
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES,
ingressou com

exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, pois, em demanda ajuizada em 2014, até aquele momento não haveria a constrição de bens.

O Juízo
a quo
em decisão interlocutória, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos,
in verbis
:

“Logo, infere-se que não houve desídia por parte do ESTADO DE MATO GROSSO no sentido de buscar a citação da parte executada, assim como na eventual localização de bens passíveis de penhora, de modo que não pode ser penalizado pela mora do Poder Judiciário no impulsionamento e cumprimento dos atos processuais neste caso.

É esse o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n. 106. Vejamos:

“Súmula 106. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ”.

Nesses termos, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, considerando que a demora no impulso do processo ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Diante do exposto,
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade.

Outrossim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se”

Inconformado com a referida decisão, o executado/excipiente interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que o Magistrado Singular não poderia adotar a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, em detrimento ao Recurso Repetitivo (REsp n. 1.340.553/RS), julgado pela mesma corte.

Aponta que seria necessário reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, e então prosseguir à suspensão da Execução Fiscal.

Pois bem. Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento. Explico.

Consta dos autos que a efetiva citação do devedor se deu pelo seu comparecimento espontâneo, que ocorreu em 13/10/2015 (Id. 46049618 - Pág. 8 ). Logo, não há falar em prejuízo, pois o artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CITAÇÃO. SUPRIMENTO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, pelo fato de ali restar demonstrada a ciência inequívoca da execução.
Precedentes. 3. Hipótese em que não houve o transcurso do lapso prescricional de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário e o comparecimento espontâneo da parte contribuinte. 4. De igual forma não ocorreu a prescrição intercorrente, eis que a Corte a quo salientou que não houve inércia por parte da Fazenda Nacional, de modo que a alteração do julgado encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5
. Agravo interno desprovido
. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1507321/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 31/8/2021).” (Destaquei)

Quanto a penhora, o devedor ofertou bens à penhora, (Id. 46049618 - Pág. 14/17 – autos de origem), e pelos referidos bens não obedecerem a gradação legal de bens penhoráveis, a Fazenda Pública requereu a busca de bens via sistema BACENJUD. (Id. 55124972 - Pág. 1/2), reiterando o pedido, conforme Id. 62813649 - Pág. 1 – autos de origem.

Das referidas informações, observa-se que houve ciência da Fazenda Pública acerca da existência de bens penhoráveis, face a notícia nos autos pelo próprio executado, contudo, em razão da ordem preferencial de penhora, houve a necessidade da espera da deliberação do Magistrado acerca do requerimento de penhora
online
.

Ressalta-se, que o Agravado pugnou ainda 07/05/2021, pela expedição de mandado de penhora e avaliação de móvel encontrado, conforme consta nos Id. 55124972 e 55124977, e que até a data do protocolo das Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (30/09/2021), não havia manifestação do Juízo quanto aos pedidos devidamente efetivados.

Conclui-se, portanto, que não se vislumbra a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista o Agravado não ter se furtado em buscar a citação do Agravante, nem tão pouco medir esforços na eventual localização de bens passíveis de penhora, não podendo ser responsabilizado pela demora do Poder Judiciário na realização de atos processuais por motivos inerentes da Justiça.

Quanto a ocorrência de prescrição intercorrente no executivo fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS firmou entendimento no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1
. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).” (Destaquei)

Nesse sentido, a Súmula, de maneira geral, dispõe a impossibilidade de se reconhecer a prescrição, seja esta da ação, ou intercorrente, nas hipóteses em que a ocorrência se dá por desídia do Poder Judiciário.

O REsp nº 1.340.553/RS, que pacificou o entendimento acerca do artigo 40 da LEF, este que abarca o instituto da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, versa, exclusivamente, sobre o respectivo instituto, ou seja, da nova interpretação ao dispositivo legal.

Outrossim, dizer que a prescrição intercorrente ocorreu, em virtude da ausência de análise de petições e provimentos da Fazenda Pública, seria prejudicar o fisco de maneira exacerbada e desproporcional, haja vista não se constatar a desídia do Agravado no sentido de cumprir todas as diligências processuais previstas, mas sim a demora dos trâmites pelo Pode Judiciário.

Acrescenta-se ainda, não estarem presentes nos autos, fatos geradores do dia que se inicia

a prescrição intercorrente, cujo decurso de lapso temporal tenha superado os 6 anos necessários à configuração do instituto, qual seja 1 ano de suspensão + 5 do lustro prescricional.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023